Tribunal: TJPA
Processo: 0002630-20.2006.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002630-72.2006.8.14.0045
APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSELHO TUTELAR. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DEVER DO MUNICÍPIO DE FRNECER OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO POR CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II DO CPC. MUNICÍPIO REQUERIDO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MINIMAMENTE ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
A ação civil pública foi ajuizada buscando a obtenção de materiais e serviços necessários ao desempenho das funções do Conselho Tutelar do Município de Redenção, que apresentava condições precárias de infra-estrutura.

II- Compete ao Município disponibilizar a estrutura adequada ao exercício das atribuições do Conselho Tutelar, no atendimento dos direitos das crianças e dos adolescentes.

III- É incabível a aplicação de multa pessoal ao agente público, uma vez que ele não participa da relação processual.

IV- Recurso conhecido e improvido.

V- Em reexame necessário, sentença minimamente alterada apenas para excluir a possibilidade de desconto da multa diária da conta pessoal do gestor público.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Historiando os fatos, o Ministério Público Estadual ingressou com ação civil pública requerendo melhoras nas condições estruturais do Conselho Tutelar Municipal que se encontrava em situação precária para desenvolver o atendimento em prol de crianças e adolescentes, relatando que o órgão estava funcionando em uma sala na Prefeitura Municipal o que comprometia sua autonomia e o sigilo das entrevistas realizadas.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença registrada sob ID 1864224, onde a ação foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“(...)
Ante todo o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, para acolher o pedido e:

I -
CONDENAR A PARTE RÉ
a disponibilizar no prazo de até 30 (trinta) dias: a) um prédio ao conselho tutelar totalmente reformado e com estruturas físicas, elétricas e hidráulicas revisadas; b) fornecimento de uma câmera fotográfica digital; c) fornecimento de uma linha telefônica fixa ou móvel para uso exclusivo do conselho tutela; d) disponibilização de material mínimo de expediente (papel, copos, gelágua, canetas, etc); e) disponibilização de armário, um computador com impressora, cadeiras, frigobar ou geladeira e um ar condicionado, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), que poderá ser descontada da conta da municipalidade ou do gestor, através do sistema BACENJUD

II -
CONDENAR A PARTE RÉ
a disponibilizar imediatamente um veículo automóvel sempre que for solicitado pelo(s) conselheiro(s) tutelar(es), seja de forma exclusiva ou de forma compartilhada com outro órgão, desde que seja utilizado prioritariamente e preferencialmente pelo conselho tutelar no trabalho com a infância e juventude do município, também sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), que poderá ser descontada da conta da municipalidade ou do gestor, através do sistema BACENJUD.

III -
CONDENAR AINDA A PARTE RÉ
na multa cominatória prevista no acordo, devendo ser feito o pagamento em favor do fundo coletivo da Criança e do Adolescente no valor de R$35.000,00;
(...)”

Inconformado, o Município de Redenção interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1864225), aduz que houve perda do objeto da ação uma vez que o acordo firmado no Termo de Ajustamento de Conduta foi todo cumprido e o Conselho Tutelar do Município já possui toda a infraestrutura necessária para o bom funcionamento do órgão.

Insurge-se contra a multa cominatória fixada na sentença em razão do cumprimento total do acordo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reformada a decisão de piso para extinguir o processo sem resolução de mérito, ante a perda do objeto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1864229).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 1964173).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Redenção em face da sentença de 1º grau que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Município requerido a equipar adequadamente o Conselho Tutelar Municipal para que o órgão pudesse desenvolver suas atividades regularmente.

O Apelante sustenta que houve a perda do objeto da ação em razão de ter cumprido integralmente o acordo firmado com o Ministério Público, pugnando pela extinção do processo sem resolução de mérito.

Sem razão o recorrente.

Compulsando os autos, observa-se que a ação civil pública foi ajuizada em agosto de 2006 e foi embasada no TAC - Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Redenção, acordo este assinado em 02.03.2006 (ID 1864216- Pág. 6/8).

No referido TAC, o Município assumiu a obrigação de construir ou locar um prédio próprio para o funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, equipado com todos os itens necessários ao regular atendimento das crianças e adolescentes que necessitam de apoio, sob pena de multa diária por descumprimento, a ser revestida para o Fundo da Criança e do Adolescente, nos seguintes termos:

"(...)

VIII - Considerando-se a constatação de que o Conselho Tutelar no município de Redenção "funciona" nas dependências do prédio da Prefeitura Municipal, comprometendo sua autonomia, ainda, em condições precárias ante a ausência de telefone próprio, móveis quebrados, aparelho de ar condicionado com defeito, inexistência de computador para o uso dos Conselheiros e instalações hidráulicas com problemas, esse Município de Redenção, COMPROMETE-SE:

a)

Construir ou locar prédio próprio para o Conselho Tutelar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com telefone e computador próprios, além dos móveis necessários para seu funcionamento adequado;

b)

Divulgar, após isso, o novo endereço do Conselho Tutelar para a população.

Pelo descumprimento do ora avençado, o Município sujeitar-se-á ao pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por obrigação descumprida, reversível ao FIA-Fundo da Criança e do Adolescente, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal da autoridade pública. (...)”

Todavia, decorrido o prazo acordado de 4 (quatro) meses nada fora feito, razão pela qual o Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação civil pública de obrigação de fazer.

Foram juntados vários termos de declaração feitos pelo Conselheiros Tutelares do Município atestando que os problemas de infraestrutura do Conselho continuavam os mesmos apesar do acordo firmado entre o MP e a Prefeitura.

No Termo de Declaração datado de 30.06.2006, os Conselheiros Maria do Socorro Abreu de Lima, Carmelita Paulino de Oliveira, Célia Márcia Ribeiro Lopes e Maria Alves da Cunha afirmaram
“Que
o Conselho Tutelar continua enfrentando os mesmos problemas de infra-estrutura, apesar do termo de ajustamento de conduta assinado pela Prefeitura Municipal de Redenção junto a esta Promotoria de Justiça de Redenção; Que, o Secretário Municipal de Educação mostrou as declarantes um prédio que está sendo reformado o qual segundo ele abrigará todos os conselhos municipais, com nova infra-estrutura; Que, segundo este Secretário de Educação, o prédio entrará em funcionamento em Agosto de 2006; Que, o Conselho têm dificuldades ainda em serem atendidas em suas solicitações de encaminhamentos a exames, TFD (Tratamento Fora do Domicílio), consultas, medicamentos e até mesmo urgência e emergência;

Que, o Conselho Tutelar está conseguindo atendimento através de bons préstimos de empresários locais que tiram de seu bolso para ver atendidas as solicitações do Conselho tutelar; que, medicamentos são pedidos em farmácias, consultas e exames são pedidos em Hospitais particulares; Que, para locomover crianças para tratamento em outra cidade é necessário juntar um grupo de empresários para patrocinar a viagem;”

(ID 1864217 – Pág. 4/5).

Em 25.07.2006, um novo termo de declaração foi prestado onde os Conselheiros afirmaram
“
Que, o Conselho Tutelar tem apenas um carro e uma sala para trabalhar, apesar do termo de ajustamento de conduta assinado pela Prefeitura Municipal de Redenção junto a esta Promotoria de Justiça de Redenção; Que, na sala do Conselho Tutelar não há banheiro; Que, os Conselheiros utilizam um banheiro na Prefeitura Municipal de Redenção que serve de uso para todos os funcionários e pessoas da rua; Que, a fossa deste é bem em frente a sala do Conselho Tutelar, e quando esta está cheia, vaza e leva mal cheiro e bichos até a sala do Conselho; Que, não há computador, nem telefone, nem tampouco material de expediente; Que, não há motorista para dirigir o carro do Conselho Tutelar; (...)”
(ID 1864218- Pág. 6/7).

Em contestação, o Município de Redenção alegou que já tinha celebrado contrato de locação do prédio que serviria ao Conselho, feito reformas e edificado o necessário, conforme as fotos anexadas com a peça, todavia, devido as exigências legais e aos tramites processuais administrativos, o prazo havia expirado.

No entanto, analisando as fotos acostadas pelo requerido, observa-se que elas revelam apenas a existência de um imóvel que supostamente seria utilizado para as instalações do Conselho Tutelar, entretanto, as fotos são só da parte externa do prédio, onde não consta nenhum placa atestando ser do Conselho Tutelar, além de não aparecer nenhum cômodo interno onde seja possível visualizar a existência de computadores, equipamentos e mobília mínima para o regular desenvolvimento das atividades do Conselho.

Ademais, as notas fiscais juntadas pelo recorrente com o recurso de apelação a fim de comprovar a compra dos equipamentos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar datam do ano de 2017, ou seja, de época bem posterior a assinatura do termo de ajustamento de conduta e da própria prolação da sentença que foi proferida em 01.09.2016.

Vale ressaltar ainda que o descaso com o Conselho Tutelar no Município de Redenção é antigo, pois consta nos documentos anexados com a inicial 02 (dois) outros Termos de Ajustamento de Conduta datados de 1999 e 2001, respectivamente, onde no primeiro, o Município requerido se comprometeu de dotar o Conselho Tutelar de mobília e sede onde seja garantido o atendimento individual de cada caso, no período de 07 (sete) meses e, no segundo, a comprovar a existência de abrigo suficiente para atender as crianças e adolescentes em situação de risco (ID 1864217 – Pág. 6/9 – ID 1864218 – Pág. 01/05).

Dessa forma, não merece prosperar a alegação do recorrente de perda do objeto da ação em razão do cumprimento total da obrigação, tendo em vista que não restou comprovado nos autos o cumprimento anterior a prolação da sentença. O Município não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Assim sendo, entendemos que os direitos fundamentais da criança e do adolescente, cuja proteção mereceu especial atenção do legislador constitucional e infraconstitucional, devem prevalecer sobre os interesses e argumentos do Apelante, já que este não obteve êxito em comprovar o cumprimento da obrigação pleiteada”
.

No que tange a multa cominatória prevista no item III da sentença, a ser paga em favor do Fundo Coletivo da Criança e do Adolescente - FIA, nada há a ser alterado.

REEXAME NECESSÁRIO

Em sede de reexame necessário, observa-se que o Juízo de piso, ao fixar a multa diária em caso de descumprimento da obrigação, determinou que o valor poderá ser descontado na conta da municipalidade ou do gestor, através do BACENJUD, o que merece reforma.

A matéria discutida, encontra-se sedimentada nos Tribunais, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

Na hipótese de descumprimento, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no artigo 498 do CPC/2015, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela especifica, fixará o prazo para cumprimento da obrigação.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Todavia, a cominação de sanção a pessoa física do agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, em que pese a finalidade primordial de tornar efetiva a prestação jurisdicional, bem como de garantir a segurança das relações jurídicas, impõem-se a reforma do
decisum
para o fim de excluir a imposição da multa a incidir sobre o patrimônio pessoal de quem não participou do processo de conhecimento.

Este é o atual entendimento jurisprudencial pátrio, que dispõe que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo contra a Fazenda Pública, entretanto, não é possível a extensão de tal penalidade ao agente público, em decorrência de sua não participação no processo, sendo certo que entender de forma diversa, estaríamos violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que em jogo o patrimônio pessoal de pessoa estranha ao processo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AFASTADA.
CONTRARIEDADE AO ARTIGO 461, § 2º DO

CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO

REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, no rol das competências
determinadas na Lei Complementar n.º
395
/2001, está autorizada
a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e

Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados

no exercício da função.

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de

que as pessoas do representante e da entidade pública não se

confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a

quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido. REsp 847907/DF –
RECURSO ESPECIAL 2006/0109376-7 – MINISTRA LAURIDA VAZ –

T5 – QUINTA TURMA – DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO.

ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES

DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a

previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata

destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.

2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à

Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar

efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de

juridicidade.

3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança
como substitutos processuais não são parte na execução, a qual

dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.

4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à

efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa

do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.

5. Recurso especial provido.

(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)

Salienta-se que, encontram-se à disposição do juízo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação imposta, não se justificando a intervenção em patrimônio pessoal de quem não faz parte da lide.

Destarte, considerando que o agente político não figura como parte no processo de primeiro grau, a multa diária não poderá ser descontada da conta do gestor, apenas da conta da Municipalidade, se for o caso.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Redenção, nos termos da presente fundamentação. Em Reexame Necessário, apenas excluída a possibilidade de desconto da multa diária da conta do gestor público.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 28/01/2021